Tribunal: TJMT
Processo: 8013424-86.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR REVESTIDA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. FEITOS CONEXOS JÁ JULGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO (SÚMULA 235/STJ). RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. CONTESTAÇÃO COM JUNTADA APENAS DE COMPROVANTE DE POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO (VIA CORREIOS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E ADESÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ASSINADO PELA CONSUMIDORA. CERTIDÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 385/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PRETÉRITA DECLARADA INEXISTENTE JUDICIALMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE OITO NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO DE QUE REGISTRO POSTERIOR INFLUI NO QUANTUM INDENIZATÓRIO E ADESÃO À MAIORIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação nominada “declaratória de inexistência de débito c/c danos morais” cuja causa de pedir decorre de negativação indevida que a recorrente alega desconhecer devendo se tratar de fraude.
2. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais fundado no débito negativado (R$ 984,59) e danos morais, bem ainda condenou a parte recorrente em litigância de má-fé e seus consectários.
3. Propósito recursal é a reforma para declarar a inexigibilidade do débito sub judice, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais nos termos da inicial.
4. Impossibilidade de reunião/conexão com os autos com n° 8013425-71.2016.8.11.0015 - com trânsito em julgado em 15.01.2019, sem a interposição de recurso inominado; e, o de n° 8013426-56.2016.8.11.0015 - já proferido julgamento de mérito no âmbito desta Turma Recursal, sob a relatoria da Dra. Lúcia Peruffo, vencida diante da divergência aberta pela 1a Vogal Dra. Valdeci Moraes Siqueira, com o trânsito em julgado em 21.11.2019.. Diante do julgamento e trânsito em julgado, resta inviável o julgamento simultâneo em dicção a SÚMULA 235 do STJ- “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
5. Juntada de documentos em sede recursal – contrato de abertura de conta e adesão de produtos e serviços assinado pela consumidora. certidão do instrumento particular de contrato de cessão de crédito emitida em cartório. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.
6. Recorrida que não demonstrou a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, pois não comprovou a relação contratual entre a recorrente e a instituição financeira (cedente). Juntou somente comprovante de postagem da notificação do débito (via correios).
4. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
5. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.
6. Para fixação do quantum indenizatório o julgador deve sopesar as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica das partes e o critério da razoabilidade.
5. Negativação preexistente declarada inexistente nos autos no 8013423-04.2016.811.0015 e existência de 8 (oito) inscrições posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos no valor de R$ 984,59 (novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SUELI FATIMA GONCALVES - CPF: 362.756.621-15 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 19.133.012/0001-12 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020